Tribunal: STJ
Processo: 5006574-65.2020.8.24.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032495 - SC
(2025/0329696-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SEIVA CAMILOTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BONAT CORDEIRO - PR025697
ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - PR032767
PRISCILA ESPERANÇA PELANDRÉ - PR045941
AGRAVADO
: TDZ COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS
: DÉBORA ROSANA LINDNER - SC018381
IVAN YURI HARTKE - SC033191
AGRAVADO
: BRASNILE INDUSTRIAL LTDA.
ADVOGADA
: ROBERTA FERNANDES BONACCORSO DE DOMENICO -
SC025422
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIALETICIDADE E ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ, sob fundamento de ausência de impugnação específica.
2. A controvérsia trata de ação de reintegração de posse envolvendo máquina
industrial, adquirida com reserva de domínio, cuja retirada teria ocorrido por
esbulho praticado por terceiro.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos em
relação a uma requerida e extinguiu sem resolução do mérito em relação à outra,
por ilegitimidade passiva.
4. A Corte de origem reconheceu a legitimidade passiva e manteve a
improcedência, por inexistência de prova de participação das requeridas no
esbulho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54870236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 54e0e7c3-655b-4741-b3f1-6b09b2b76d0d

5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, afastando a incidência da
Súmula n. 182 do STJ e permitindo a análise das razões do agravo em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial é suficiente, razão
pela qual não incide a Súmula n. 182 do STJ; reconsidera-se a decisão
monocrática, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
7. A pretensão recursal demanda reexame do acervo fático-probatório para
infirmar a conclusão da Corte local sobre ausência de participação das rés no
esbulho; incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Afastada a incidência da Súmula n. 182 do STJ ante a
Tese de julgamento:
suficiência da impugnação, com reconsideração da decisão monocrática, nos
termos do
§ 6o, do RISTJ. 2. É inviável o recurso especial quando a
art. 259,
revisão do entendimento demandar o reexame do conjunto fático-probatório,
conforme a Súmula n. 7 do STJ”.
CF,
III, a; RISTJ,
§ 6o; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
art. 259,
422, 1.210; CPC, arts. 560, 561.
STJ, Súmulas n. 182, 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 54e0e7c3-655b-4741-b3f1-6b09b2b76d0d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032495 - SC (2025
/0329696-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SEIVA CAMILOTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA.
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ BONAT CORDEIRO - PR025697

ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - PR032767

PRISCILA ESPERANÇA PELANDRÉ - PR045941
AGRAVADO
: TDZ COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
ADVOGADOS
: DÉBORA ROSANA LINDNER - SC018381

IVAN YURI HARTKE - SC033191
AGRAVADO
: BRASNILE INDUSTRIAL LTDA.
ADVOGADA
: ROBERTA FERNANDES BONACCORSO DE DOMENICO
- SC025422
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIALETICIDADE E ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ, sob fundamento de ausência de impugnação específica.
2. A controvérsia trata de ação de reintegração de posse envolvendo máquina
industrial, adquirida com reserva de domínio, cuja retirada teria ocorrido por esbulho
praticado por terceiro.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos em relação
a uma requerida e extinguiu sem resolução do mérito em relação à outra, por
ilegitimidade passiva.
Documento eletrônico VDA52919035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: fd26e1fa-e15a-409b-a5e4-74016ae22f2b

4. A Corte de origem reconheceu a legitimidade passiva e manteve a improcedência,
por inexistência de prova de participação das requeridas no esbulho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, afastando a incidência da
Súmula n. 182 do STJ e permitindo a análise das razões do agravo em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial é suficiente, razão pela
qual não incide a Súmula n. 182 do STJ; reconsidera-se a decisão monocrática, nos
termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
7. A pretensão recursal demanda reexame do acervo fático-probatório para infirmar a
conclusão da Corte local sobre ausência de participação das rés no esbulho; incide o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Afastada a incidência da Súmula n. 182 do STJ ante a
Tese de julgamento:
suficiência da impugnação, com reconsideração da decisão monocrática, nos termos
do
§ 6o, do RISTJ. 2. É inviável o recurso especial quando a revisão do
art. 259,
entendimento demandar o reexame do conjunto fático-probatório, conforme a
Súmula n. 7 do STJ”.
CF,
III, a; RISTJ,
§ 6o; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
art. 259,
422, 1.210; CPC, arts. 560, 561.
STJ, Súmulas n. 182, 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou de forma específica
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, afastando
a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52919035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: fd26e1fa-e15a-409b-a5e4-74016ae22f2b

Requer a reconsideração da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial; e, caso não seja reconsiderada, a submissão do agravo interno ao
colegiado, com o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e admitir
o recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 556.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n. 182
do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo em
recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
de fls. 543-544.
Passo a nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
apelação cível, nos autos de ação de reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 500):

DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em seu reclamo, a parte recorrente aduziu que (I) ambas as apeladas
participaram da compra e venda da máquina, constando os respectivos nomes no
contrato; (II) a referida máquina, adquirida com reserva de domínio, estava na posse
de empresa do grupo da apelante, mas foi avo de esbulho praticado pelas apeladas
através de intermediário em razão de suposto inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52919035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: fd26e1fa-e15a-409b-a5e4-74016ae22f2b

3. A preliminar de ilegitimidade ativa apresentada em contrarrazões não
prospera nos termos de decisão anterior proferida nestes autos (ev. 101) e também pela
primazia da resolução do mérito (art. 488 do CPC).
4. A tese de legitimidade passiva da apelada excluída deve ser acolhida na
medida em que, de acordo com a teoria da asserção, há indicação da suposta
responsabilidade dela na causa de pedir e nos pedidos.
5. No mérito, entretanto, o pedido não prospera, haja vista não estar provado que
as recorridas concorreram para o esbulho noticiado.
6. Não há falar na majoração dos honorários, tendo em vista o acolhimento do
recurso em parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados:
do CPC.
art. 488

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 422 do Código Civil, porque o acórdão teria negado vigência ao dever
de probidade e boa-fé objetiva ao afastar a responsabilidade contratual das recorridas
pela retirada do equipamento sem autorização, apesar de reconhecer participação
delas na relação negocial;
b) 1.210 do Código Civil, 560 e 561 do Código de Processo Civil, pois o
acórdão teria negado o direito possessório de reintegração e manutenção, embora
demonstrado o esbulho e a posse da recorrente.
Requer o provimento do recurso para que se determine a reintegração de
posse da máquina “torno laminador novo modelo WWWYQ260SY 50B com
guilhotina acoplada” em favor da recorrente e se processe o recurso especial.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse em que a parte
autora pleiteou a retomada da posse do “torno laminador” adquirido das recorridas.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos em
relação a BRASNILE INDUSTRIAL LTDA, e extinguiu sem resolução do mérito
Documento eletrônico VDA52919035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: fd26e1fa-e15a-409b-a5e4-74016ae22f2b

em relação a TDZ COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA por
ilegitimidade passiva, além de condenar a autora em custas e honorários fixados em
10% do valor atualizado da causa.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para reconhecer a
legitimidade passiva das apeladas, e, no mérito, manteve a improcedência dos
pedidos, assentando inexistir prova de concorrência das apeladas para o esbulho,
praticado por terceiro (Juliano Bona), sem retorno do bem às rés e sem conluio delas
com o intermediário.
I -
do CC
Art. 422
No recurso especial, a parte recorrente alega violação do dever de boa-fé
objetiva, afirmando que as recorridas integraram a relação contratual e, por isso,
deveriam responder pela retirada do bem sem autorização.
O acórdão recorrido concluiu que “não há nem sequer início de prova de
que as ora apeladas concorreram para o ilícito de qualquer modo, não tendo
praticado qualquer conduta ou mesmo recebido o bem subtraído”, enfatizando que o
esbulho foi praticado por terceiro, sem conluio das rés e sem retorno do equipamento
às apeladas.
Para modificar a conclusão do acórdão recorrido seria necessário o
reexame das provas dos autos, providência obstada no recurso especial a teor da
Súmula n. 7 do STJ.
II -
do CC, 560 e 561 do CPC
Art. 1.210
A recorrente afirma que preencheu todos os requisitos do
do
art. 561
Código de Processo Civil para a reintegração de posse, pois comprovou posse,
esbulho e data do esbulho.
Documento eletrônico VDA52919035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: fd26e1fa-e15a-409b-a5e4-74016ae22f2b

O acórdão recorrido assentou que o indeferimento decorre da falta de
prova de participação das apeladas no esbulho, praticado por terceiro, com
negociações e cobranças conduzidas pela empresa Botimber e pelo Sr. Juliano Bona,
sem retorno do bem às rés.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52919035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: fd26e1fa-e15a-409b-a5e4-74016ae22f2b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.032.495 / SC
Número Registro: 2025/0329696-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50065746520208240015
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEIVA CAMILOTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ BONAT CORDEIRO - PR025697
ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - PR032767
PRISCILA ESPERANÇA PELANDRÉ - PR045941
VITOR HENRIQUE MAINARDES - PR103231
AGRAVADO
: TDZ COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS : DÉBORA ROSANA LINDNER - SC018381
IVAN YURI HARTKE - SC033191
AGRAVADO
: BRASNILE INDUSTRIAL LTDA.
ADVOGADA
: ROBERTA FERNANDES BONACCORSO DE DOMENICO -
SC025422
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEIVA CAMILOTTI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ BONAT CORDEIRO - PR025697
Documento eletrônico VDA54844385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:05
Código de Controle do Documento: daeed025-6651-40d0-9694-56103509e04e

ALCEU CONCEICAO MACHADO NETO - PR032767
PRISCILA ESPERANÇA PELANDRÉ - PR045941
AGRAVADO
: TDZ COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADOS : DÉBORA ROSANA LINDNER - SC018381
IVAN YURI HARTKE - SC033191
AGRAVADO
: BRASNILE INDUSTRIAL LTDA.
ADVOGADA
: ROBERTA FERNANDES BONACCORSO DE DOMENICO -
SC025422
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:05
Código de Controle do Documento: daeed025-6651-40d0-9694-56103509e04e